Tribunal: STF
Processo: Rcl 74071
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.11.2024, pelo Município de Timon/MA, contra decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região no Processo n. 0016007-77.2019.5.16.0019, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário 
n. 760.931, Tema 246.



O caso



    2. Em 30.5.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Timon/MA julgou procedentes os pedidos formulados por Francisco Silva dos Santos Júnior contra a Cooperativa Maranhense de Trabalho – COOPMAR, condenando o ente federado, subsidiariamente, pelas verbas trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada.



    Em 13.9.2022, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante:



    “(...) Preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’ 



    Suscita o ente público a preliminar de ilegitimidade passiva, pugnando pela sua exclusão do polo passivo da demanda por ser parte ilegítima. Destaca que ‘jamais ADMITIU, ASSALARIOU OU DIRIGIU os serviços do Reclamante’ e ainda que ‘O que realmente ocorreu foi que a 1ª ré contratou a Cooperativa, sendo essa contratação plenamente justificável, eis que a Cooperativa tem por objeto social atividades que guardam a mínima relação com serviços de limpeza e conservação, não havendo razão para a montagem de um setor exclusivo com este fim’. 



    Entretanto, razão não lhe assiste.



    A legitimidade do recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, devidamente reconhecida pelo Juízo de 
1ª instância, dá-se mediante as afirmações deduzidas em juízo, segundo a Teoria da Asserção, que trata da forma como devem ser verificadas as condições da ação no processo, aplicável inteiramente ao processo trabalhista. 



    No presente caso, a legitimidade passiva do recorrente consubstancia-se pelo pleito de parcelas de natureza trabalhista decorrentes de prestação de serviços em proveito do recorrente (tomador de serviços), a quem se atribui responsabilidade subsidiária, de forma abstrata. Ademais, a questão alusiva ao polo passivo da causa passa, necessariamente, pelo exame do mérito da demanda, insuscetível de apreciação em sede preliminar. 



    Preliminar que se rejeita.



    MÉRITO 



    Dos descontos previdenciários 



    Importante frisar aqui que se cinge a questão do recurso à incidência ou não dos recolhimentos previdenciários sobre o valor da condenação, não tendo havido devolução quanto à matéria relativa à responsabilidade subsidiária do recorrente, tomador dos serviços, no pagamento das verbas deferidas ao reclamante em decorrência da prestação de serviços para o 2º reclamado. 



    Esclarecido este ponto, passa-se às alegações da parte recorrente. (...)” (fl. 5, e-doc. 5, grifos nossos).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região que, contra esse acórdão, o Município de Timon/MA interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento, o qual teve seu provimento negado, por ausência de prequestionamento da matéria recorrida.



     



    Contra esse acórdão, o Município de Timon/MA interpôs recurso extraordinário, não admitido, e agravo, indeferido em 5.11.2024.



    3. Daí a presente reclamação, na qual o Município de Timon/MA afirma ter o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região desrespeitado a autoridade da decisão proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.



    O reclamante afirma que, “dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou desde logo, a ilegitimidade passiva ad causam, vez que a responsabilidade objetiva em tese, seria da Cooperativa Maranhense de Trabalho que o contratou e exercia sobre o mesmo, poder disciplinar (subordinação), e no mérito, por não restar evidenciada a conduta culposa da Administração Pública no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público recorrente pelos encargos trabalhistas objeto da condenação” (fl. 2).



    Sustenta que “a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional, especialmente em razão da declaração de constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, realizado pelo STF, e o possível esvaziamento do seu conteúdo normativo pela inversão do ônus probatório, lastreado, inclusive, no item V da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e na jurisprudência pacificada daquela Corte Superior” (fl. 4). 



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, em face do antigo teor da Súmula 331 do TST, que responsabilizava a Administração Pública de forma indiscriminada, julgou constitucional o parágrafo 1º do artigo 71 da Lei de Licitações, para vedar a condenação automática da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada no processo de terceirização, o que, em última análise, visa também desestimular as condutas fraudulentas dos contratados que agem de má-fé durante a relação firmada com a Administração Pública” (fl. 8).



    Ressalta que, “apesar da vedação da condenação automática do ente estatal pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela terceirizada, subsiste a possibilidade de condenação do poder público desde que satisfeito alguns requisitos, a exemplo da culpa estatal comprovadas nos autos. Assim, após o julgamento da ADC. 16, o TST alterou a Súmula 331, impondo aos juízes a análise caso a caso para averiguação da existência ou não de conduta culposa do este estatal” (fl. 9).



    Assevera que, “no caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente, portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no 
art. § 1º do art. 71 da Lei de Licitações” (fl. 10).



    Requer, “liminarmente, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados, comprovada a ofensa à autoridade da decisão do STF, seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0016007-77.2019.5.16.0019, que tramita na 19ª Vara Federal do Trabalho (Município de Timon /MA), bem como os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento definitivo da presente reclamação” 
(fl. 11).



    Pede, “por fim, seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no 
art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas não pagos pela empresa contratada, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário 
n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie vertente, consta do acórdão reclamado que a matéria referente à responsabilidade subsidiária não foi devolvida ao Tribunal Regional em recurso ordinário, pelo que a matéria estaria preclusa (fl. 5, e-doc. 5).



    A pretexto de alegado desrespeito ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, o Município reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial não mais impugnável.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir tema precluso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    8. Os argumentos trazidos pelo reclamante revelam a pretensão de usar o instrumento da reclamação com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando valer-se desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora